Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-63.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES DE ACIONISTA PARA EX-CONJUGE. 1 – Inépcia da petição inicial. No caso em exame a petição inicial não apresentou fundamento jurídico suficiente para contornar a avisada inviabilidade da pretensão à luz do art. 1027 do Código Civil, na interpretação pacífica do STJ, o que resulta na ausência de lógica entre a narração lógica dos fatos e o pedido formulado, e desafia o disposto no art. 330, §1o., inciso III do Código de Processo Civil. 2 – Litisconsórcio necessário. Na forma do art. 114 do CPC, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”. A pretensão do autor de que sua ex-cônjuge seja afastada da presidência da sociedade e que seja transferido para si metade das cotas de participação dela na Sociedade impõe a participação na relação jurídico-processual do acionista prejudicado. Em razão do litisconsórcio necessário, impõe-se a anulação do processo desde o recebimento da inicial, facultando-se a emenda para regularização do feito. 3 – Apelação conhecida e provida em parte. Sentença anulada.